Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718613-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36134524) interposto por ANDRE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBÁS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor. Eis o teor do decisório combatido (ID 36134528): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o Autor tem renda comprovada de 5 salários mínimos conforme contracheque de R$ 126328884. É de se notar a escolha cirúrgica de tal documento, onde consta um abatimento de adiantamento de R$ 1.703,31, reduzindo a renda líquida. todavia, essa redução é momentânea e corresponde a valor já recebido preteritamente. Outrossim, quando às despesas, só comprova pagamento de aluguel no valor de R$ 1.004,50. Não se trata de despesa destoante da normalidade haja vista que admite-se o comprometimento de renda de até 40% com moradia, limite estabelecido para concessão de financiamentos imobiliários. O Autor gasta cerca de 20% de sua renda bruta com moradia, bem abaixo do limite admissível. Esses fato, por si só, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com as despesas do processo, eis que sua renda é compatível com isso e não se comprova nenhum despesa extraordinária, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que os elementos do processo indicam capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformado, alega o recorrente, em síntese, que o valor percebido a título de salário bruto é R$ 5.351,41 (cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), ou seja, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, e que o mesmo arca sozinho com suas despesas de moradia, alimentação e transporte. Assinala a presunção legal relativa da declaração de hipossuficiência, sendo suficiente para a concessão do beneplácito quando ausente prova em contrário. Pugna, ao final, a concessão liminar da gratuidade e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a medida antecipatória. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC/2015, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem decidido este egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. No caso, a quantia recebida pelo agravante a título de salário mensal é manifestamente incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do servidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1426564, 07139751320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) 4. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 1246791, 07039163420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Com efeito, o art. 99, § 2o, do CPC/2015, preconiza que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. No caso concreto, depreende-se do demonstrativo de pagamento de ID 36134531 que o postulante ocupa o cargo de técnico em sistemas de saneamento, na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, auferindo, a título de rendimentos brutos, o importe de R$ 5.351,41 (cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), e, após as deduções compulsórias (Previdência Social e Imposto de Renda) e abatimentos com mensalidade associativa, assistência médica e previdência complementar, ressai o valor líquido de R$ 3.959,42 (três mil e novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Acerca das suas despesas, o recorrente juntou ainda o boleto de ID 36134532, no valor de R$ 1.004,50 (mil e quatro reais e cinquenta centavos), a fim de comprovar o seu gasto com aluguel. Nesse contexto, verifico que o postulante carreou elemento apto a demonstrar a sua penúria. Além disso, não há indícios razoáveis nos autos de que o mesmo esteja ocultando condição financeira superior a fim de obter o beneplácito ora vindicado, de modo que não foi elidida a presunção relativa prevista do Códex Processual Civil para a hipótese de pessoa física. Logo, constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que comprovou a insuficiência de recursos financeiros para adiantar as custas judiciais, impondo-se, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, verifico presente o perigo de dano, eis que foi determinado o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não está demonstrado nos autos. (Acórdão 1357364, 07189192020208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. (Acórdão 1062029, 07010745220178079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador